Tribunal: TCU
Processo: 021.138/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12484/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 4949/2018-TCU-Primeira Câmara , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.3; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria da Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SAP/Mapa; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 019.542/2014-3 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 021.138/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.